Tribunal: TJSP
Processo: 0128482-74.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com reparação de danos. Instrumento de Assunção de Dívida atrelado a Cédulas de Crédito Bancário. Inexistência de cláusulas abusivas. Incompetência do d. Juízo para declarar a ineficácia dos pagamentos antecipados (parágrafo único do artigo 129 da Lei no 11.101/05). De qualquer forma, hipótese prevista no artigo 129, inciso I do da

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com reparação de danos. Instrumento de Assunção de Dívida atrelado a Cédulas de Crédito Bancário. Inexistência de cláusulas abusivas. Incompetência do d. Juízo para declarar a ineficácia dos pagamentos antecipados (parágrafo único do artigo 129 da Lei no 11.101/05). De qualquer forma, hipótese prevista no artigo 129, inciso I do da Lei no 11.101/05 não incidente no caso concreto. Elementos constantes do contexto dos autos que autorizam a conclusão de ocorrência de estado de insolvência da operadora no momento da realização das amortizações extraordinárias realizadas pelo Banco, em razão da consideração de vencimento antecipado de parcelas do contrato existente entre as partes. Sentença reformada. Recurso provido.